Tribunal: TJPA
Processo: 0003683-89.2017.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0003683-89.2017.8.14.0032
SENTENCIANTE: JUIZO DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE, JACY MARIA BRAGA CAIRES, CLAUDIA MARA ANDRADE CORREA, ARTEMIZA DE ARAUJO MENDES

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORAS PÚBLICAS EFETIVAS DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO CONCLUÍDO. ILEGALIDADE. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I –
O art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal é taxativo ao prescrever que
“
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”;

II -
In casu
, as impetrantes, servidoras efetivas do Município de Monte Alegre, possuindo o cargo de agente de saúde,
desde as suas nomeações recebiam a Gratificação de Tempo Integral em seus vencimentos, entretanto, a partir do mês de janeiro de 2017, a referida gratificação foi suprimida das remunerações das impetrantes;

III -
Não obstante a existência de processo administrativo, a Fazenda Pública Municipal efetuou a suspensão do pagamento da
Gratificação de Tempo Integral às impetrantes
sem a conclusão do referido processo administrativo instaurado para esse fim, o que, evidentemente, violou o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório;

IV –
O ato coator infringe o devido processo legal garantido constitucionalmente, o que
demonstra o acerto da decisão proferida pelo Juízo Monocrático ao conceder a ordem pleiteada, determinando o
restabelecimento do pagamento da Gratificação de Tempo Integral aos vencimentos das impetrantes, sem prejuízo da conclusão do processo administrativo instaurado para esse fim;

V – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
Jacy Maria Braga Caires e outras
em face do
Prefeito Municipal de Monte Alegre – Jardel Vasconcelos Carmo
, tendo o Juízo Monocrático concedido a segurança, determinando que a autoridade impetrada restabelecesse o pagamento da Gratificação de Dedicação Exclusiva e/ou Gratificação de Tempo Integral aos vencimentos das impetrantes, sem prejuízo da conclusão do processo administrativo instaurado, além de determinar que os valores eventualmente suprimidos desde a impetração fossem restituídos, devidamente atualizado, nos termo do art. 1º - F, da Lei nº 9.494/97.

No referido
mandamus
, o patrono das impetrantes narrou que as mesmas são servidoras públicas do Município de Monte Alegre, possuindo o cargo de agente de saúde.

Salientou que as impetrantes desde a nomeação/posse recebiam a Gratificação de Tempo Integral.

Ressaltou que, no mês de janeiro de 2017, as impetrantes foram notificadas pelo Secretário de Administração e Finanças do Município de Monte Alegre para se manifestarem, no prazo de 05(cinco) dias, acerca de eventual supressão da mencionada Gratificação de Tempo Integral, tendo as impetrantes apresentado suas defesas no prazo legal.

Asseverou que a autoridade impetrada suprimiu a Gratificação de Tempo Integral dos contracheques das impetrantes sem que o Processo Administrativo instaurado para esse fim tivesse sido concluído.

Aduziu, em síntese, que a referida supressão a Gratificação de Tempo Integral dos contracheques das impetrantes é totalmente ilegal e arbitrária, visto que não foi realizada sem que o Processo Administrativo instaurado para esse fim tivesse sido concluído.

Ao final, requereu a concessão de liminar para o restabelecimento da Gratificação de Tempo Integral nos vencimentos das impetrantes. No mérito, pugnou pela ratificação da liminar concedida.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático
concedeu a segurança (
Num. 1727786 - Pág. 2/6
)
,
determinando que a autoridade impetrada restabelecesse o pagamento da Gratificação de Dedicação Exclusiva e/ou Gratificação de Tempo Integral aos vencimentos das impetrantes.

Diante da não interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido
distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 1727851 - Pág. 1
, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

Instado a manifestar-se, o Órgão Ministerial, através do parecer do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior (
Num. 1868131 - Pág. 1/4)
, constante às fls. 214/217(frente e verso), opinou pela manutenção
in totum
da decisão proferida pelo Juízo de 1º grau.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do presente reexame necessário consiste em avaliar se foi correta a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que,

nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
Jacy Maria Braga Caires e outras em face do Prefeito Municipal de Monte Alegre – Jardel Vasconcelos Carmo
, concedeu a segurança, determinando que a autoridade impetrada restabelecesse o pagamento da Gratificação de Dedicação Exclusiva e/ou Gratificação de Tempo Integral aos vencimentos das impetrantes, sem prejuízo da conclusão do processo administrativo instaurado, além de determinar que os valores eventualmente suprimidos desde a impetração fossem restituídos, devidamente atualizado, nos termo do art. 1º - F, da Lei nº 9.494/97.

Antes de adentrar no caso dos autos, ressalto que o art. 5º, inciso LV, da Carta Magna é taxativo ao prescrever que
“
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

Com efeito, assegurar ampla defesa e contraditório aos indivíduos participantes de processos ou procedimentos administrativos nada mais representa do que a concretização do direito de defesa e, por conseguinte, do devido processo legal.

Sobre o assunto, leciona o eminente Ministro Alexandre de Moraes, do STF, em sua obra
Constituição do Brasil Interpretada e Legislação constitucional
,
Ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 280, o seguinte:

“Por ampla defesa entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo calar-se se entender necessário, enquanto o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do processo (par conditio), pois a todo ato produzido caberá igual direito da outra parte de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que lhe convenha, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor.”

Portanto, conceitualmente, o direito de defesa, seja em processos judiciais ou administrativos, se expressa por meio do direito de informação, do direito de manifestação e do direito de ver seus argumentos considerados por aquele que possui autoridade para julgar.

No caso dos autos, compulsando a documentação apensa ao processo, se constata que as impetrantes são servidoras efetivas do Município de Monte Alegre, ocupantes do cargo de agente de saúde, e que recebiam a
Gratificação de Tempo Integral em seus vencimentos no valor de R$ 468,50 (quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos)
.

Também se constata que, a partir do mês de janeiro de 2017, a referida gratificação foi suprimida dos vencimentos das impetrantes, ocasião em que foi instaurado o devido processo administrativo com vistas à retirada da parcela.

Não obstante a existência de um processo administrativo, a Fazenda Pública Municipal efetuou a suspensão do pagamento da
Gratificação de Tempo Integral às impetrantes
sem a conclusão do referido processo administrativo instaurado para esse fim, o que, evidentemente, violou o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

Em casos análogos aos dos autos, este egrégio Tribunal já se manifestou nesse sentido, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO SE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL (GTI). ATO QUE AFRONTA PRECEITOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. SENTENÇA CONFIRMADA, EM REMESSA NECESSÁRIA. 1.
O STJ perfilha entendimento de que a Administração, a luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Sumula 473/STF. 2. Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, e obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório. No caso em análise, foi instaurado o processo administrativo, contudo, houve violação dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. 3. A gratificação de tempo integral, considerada direito dos funcionários, privativo de certas atividades e condicionado a determinados requisitos regulamentares, só pode ser retirado mediante alteração das condições de serviço do beneficiário com o cancelamento que gerou tal vantagem, não com decisão genérica, sem que seja alterada a modalidade laboral. 4. Resta incontroverso nos autos que a Administração Pública retirou dita gratificação (tempo integral) de maneira unilateral, sem sequer ouvir o impetrante atingido pela medida, o que evidencia violação aos princípios constitucionais (contraditório, ampla defesa e devido processo legal). 5. Sentença mantida em remessa necessária.
(2494026, 2494026, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-26)

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (GDE). ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E AO VALOR DA CAUSA REJEITADAS. MÉRITO. SERVIDORES PÚBLICOS. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO INTEGRAL. VANTAGEM PREVISTA EM LEI LOCAL. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ATO EIVADO DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA. À UNANIMIDADE.
1. A Gratificação de Dedicação Exclusiva dos servidores do Município de Monte Alegre possui previsão no artigo 60, I, “b”, da Lei Municipal nº 4.080/93. 2. No caso, a Administração Municipal, antes da da conclusão do procedimento administrativo instaurado, suprimiu o pagamento da gratificação de dedicação exclusiva dos vencimentos do impetrante, violando os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. 3. Ato Administrativo arbitrário, tendo em vista que a Administração Pública retirou a Gratificação de Dedicação Exclusiva de maneira unilateral, sem antes concluir o processo administrativo e intimar o impetrante da decisão no feito administrativo. 4. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. À UNANIMIDADE.
(2592995, 2592995, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18)”

Destarte, concluo ressaltando que não poderia o Magistrado de 1º Grau ter decidido de forma distinta, uma vez que as impetrantes, indubitavelmente, tiveram seus direitos fundamentais totalmente desrespeitados, tendo em vista as provas constantes nos autos, motivo pelo, a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
em sede de reexame necessário, mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
08
de
fevereiro
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/02/2021